Tribunal: TJBA
Processo: 0507040-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0507040-60.2020.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0507040-60.2020.8.05.0001 APELANTE: WESLEY NASCIMENTO DA SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Wesley Nascimento da Silva contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade e decretado o perdimento de valores apreendidos. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, bem como a absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares violou o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita; (ii) definir se, reconhecida a ilicitude da prova, remanescem elementos válidos suficientes para sustentar a condenação do Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de elementos objetivos e concretos que justifiquem a medida invasiva da busca pessoal, sendo insuficientes impressões subjetivas baseadas na localização e horário da abordagem. 4. Nos autos, os depoimentos dos policiais militares, ouvidos em sede policial, e do policial militar, ouvido em sede judicial, não indicam qualquer comportamento suspeito anterior à abordagem, limitando-se a informar que o Réu era passageiro de um mototáxi em região conhecida pelo tráfico, o que não configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 5. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal e das provas dela derivadas, com fulcro no art. 157, § 1º, do CPP, impõe-se o desentranhamento dos elementos probatórios contaminados. 6. Não havendo lastro suficiente a embasar a condenação, nos moldes do art. 155 do Código de Processo Penal, a absolvição do Apelante é medida que se impõe. 7. Deve ser aplicada a absolvição do Réu, com base no art. 386, II, do CPP, diante da insuficiência de provas lícitas e seguras quanto à autoria e materialidade delitiva. 8. A absolvição acarreta a revogação da prisão preventiva decretada na sentença, impondo-se a expedição de alvará de soltura. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e acolhida a preliminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0507040-60.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Wesley Nascimento da Silva e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e acolher a preliminar, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0507040-60.2020.8.05.0001)